Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703241-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE STORES LTDA, NESTLE STORES LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID 68280686, bem como seus anexos, mormente sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007